Tribunal: STF
Processo: ARE 1400914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Santo André – São Paulo, assim ementado:



    Policial Militar – Suspensão da contagem do tempo de serviço, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de concessão de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio – Resolução SPOG-1, de 1º/07/2020 – Constitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020 reconhecida pelo C. STF nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 – Eficácia 'erga omnes' e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública – Possibilidade de atuação legislativa – Art. 102, § 2º, da Constituição Federal – Superveniência da Lei Complementar nº 191/2022 que restabeleceu a contagem do tempo de serviço aos servidores públicos civis e militares das áreas da saúde e da segurança pública da União, dos Estados e dos Municípios, permanecendo suspenso, contudo, o pagamento dos blocos aquisitivos de adicionais temporais e licença-prêmio completados no período em questão – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, I e § 1º; 163, I e V; e 169, caput, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



    Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator